Tribunal: STF
Processo: ARE 1472786
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Os presentes agravos foram interpostos, de um lado, por Ferrovia Transnordestina Logística S.A e, de outro, por Cícero Lima Feitosa e outros contra decisão que inadmitiu os recursos extraordinários deduzidos, com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:



    CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FERROVIA TRANSNORDESTINA. BEM PÚBLICO. FAIXA DE DOMÍNIO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO DAS CONSTRUÇÕES. 



    1. Apelação interposta em desafio a sentença julgou improcedente o pedido formulado pela FTL - FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A, na ação de reintegração de posse ajuizada em face de EVA MARIA MENEZES GOMES LINO e outros, por meio da qual objetiva a reintegração na posse de área esbulhada pelos demandados, ora apelados, situada em faixa de domínio e na faixa não edificável da ferrovia, bem como a remoção/demolição de toda e qualquer edificação erguida na localidade. Honorários fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 



    2. A FTL, em seu apelo, assevera que as ocupações irregulares na faixa de domínio da ferrovia, situadas no quilômetro 62, da Linha Tronco Sul Fortaleza, Riachão do Norte, Vila Tetê, Município de Acarape/CE, podem causar acidentes por descarrilhamento das locomotivas ou até mesmo o tombamento destas. Informa que as faixas de domínio e área não edificável da ferrovia constituem reserva técnica necessária à segurança e expansão do serviço ferroviário, ideal para a livre circulação de trens e seus vagões, bem como para o seu tombamento em caso de acidentes. Requer a reintegração imediata da posse de toda a área objeto da demanda, bem como que seja determinada a demolição de tudo que houver sido construído pelos promovidos/apelados com posterior limpeza da área por estes. 



    3. Em sede de contrarrazões, os apelados, assistidos pela DPU, requereram o benefício da Justiça Gratuita. 



    4. O Relatório de Ocorrência - CE nº. 81, datado de 09/12/2015 (id: 4058100.1247417), instruído com fotografias, demonstra a ocorrência de invasão patrimonial na faixa de domínio ferroviário, que no local é de 45 metros (id 4058100.1247418), cujas construções estão situadas entre 1,5 metros e 19 metros da linha férrea. Por sua vez, o Parecer Técnico Social 4/5 juntado aos autos, elaborado por Assistente Social da DPU, em decorrência da visita realizada no local em 20.03.217, registra que na área em questão, denominada "Vila Tetê", residem, em precárias condições de habitabilidade , cerca de 15 núcleos familiares. 



    5. O fato é que deve ser observada a norma prevista no art. 4º, inc. III, da Lei 6.766/79, quanto à obrigatoriedade da faixa de segurança ao longo das ferrovias e, no caso dos autos, a área edificada pela parte apelada efetivamente está dentro da faixa de domínio, a poucos metros dos trilhos. 



    6. Trata-se de invasão de área pública, e há o perigo das edificações na faixa de segurança para o funcionamento da ferrovia. Comprovada a posse e o esbulho, e sendo irrelevante a data deste por se tratar de bem de natureza pública, tem a agravante o direito de ser reintegrada na posse da área, inclusive com a retirada das edificações construídas pelos agravados, nos termos dos arts. 555,561 e 562, todos do Código de Processo Civil. 



    7. Esta Segunda Turma possui o entendimento consolidado de que fazem jus aos benefícios da justiça gratuita aqueles que demonstrem não ter condições de arcar com as despesas processuais. É verdade que, conforme se extrai do §3º, do art. 99, do CPC/15, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Não obstante, tal presunção, em verdade, é relativa, podendo ser desconstituída diante dos elementos da causa. A simples declaração de pobreza nem sempre é suficiente ao deferimento imediato do benefício da gratuidade judiciária, podendo o magistrado colher elementos que, por um lado, a infirmem ou, de outra banda, a corroborem. 



    8. No caso, a parte apelada está assistida pela DPU e o laudo social acostado aos autos informa que os réus vivem em "situação de vulnerabilidade social, tendo em vista as precárias condições de habitabilidade e de infraestrutura vivenciada pelos núcleos em comento. Convém ressaltar que as moradias são ocupadas por famílias de baixo poder aquisitivo, alguns dos quais idosos, deficientes, beneficiário de amparo social e Programa Bolsa Família, crianças em idade escolar, membros adultos em situação de desemprego ou trabalhadores informais, sobretudo, agricultores", demonstrando que os recorridos fazem jus à concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. 



    9. Inversão da sucumbência. Exigibilidade suspensa, por ser a parte beneficiária da Justiça Gratuita. 10. Apelação provida.



    Ferrovia Transnordestina Logística S.A aponta violação aos arts. 183, § 3º, e 191, parágrafo único, da Constituição Federal, que determinam que imóveis públicos não podem ser adquiridos por usucapião. Além disso, a FTL defende a impossibilidade de qualquer construção na faixa de domínio ferroviário, que é considerada área não edificável por diversas normas, incluindo o Decreto n. 7.929/2013.



    Por sua vez, Cícero Lima Feitosa e outros alegam ofensa aos arts. 1º, III, 5º, XXIII, 6º, 37, e 183 da Constituição Federal alegando que a aplicação estrita da Lei n. 6.766/79 sem considerar o princípio da dignidade da pessoa humana, da função social da propriedade e do direito à moradia, gera uma decisão desproporcional, sustentando que, dado o abandono do trecho ferroviário e o tempo de ocupação da área, a aplicação da norma sem a devida ponderação das circunstâncias fáticas viola esses princípios constitucionais.



    É o relatório. Decido.



    2. Registro, desde logo, que a matéria em questão envolve a interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais, como a Lei n. 6.766/79 (Lei de Parcelamento do Solo Urbano) e o Código Civil, que regulam as questões sobre a faixa de domínio ferroviária, o uso da propriedade pública e os limites de construção, além de normas processuais como o Código de Processo Civil.



    Cito, por relevante, os seguintes precedentes (RE 1.460.230, ministro Gilmar Mendes, DJe de 9 de outubro de 2024):



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS DE DOMÍNIO PÚBLICO NÃO EDIFICÁVEIS. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que anulou sentença de procedência da ação. 



    2. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.458.432 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe de 29 de fevereiro de 2024)



    Assim, consigno que rever o posicionamento do Tribunal de origem quanto as questões discutidas - como a faixa de domínio, a não possibilidade de usucapião de bens públicos, e a função social da propriedade - passaria, necessariamente, pela análise de normas infraconstitucionais, e eventuais alegações de afronta à Constituição configurariam, no máximo, ofensa reflexa ou indireta, insuscetível de apreciação em sede extraordinária.



    3. Em face do exposto, nego provimento a ambos recursos extraordinários com agravos.



    4. Publique-se.



Brasília, 4 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente